Tribunal: STF
Processo: RE 871129
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 632.853 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 485), SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A 20% DO VALOR A ESSE TÍTULO JÁ FIXADO NO PROCESSO (CPC/2015, ART. 85, § 11).